Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-90.2020.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), WILLIAM APARECIDO DOS REIS - CPF: 055.382.591-70 (LITISCONSORTES), Dr. Walter Pereira de Souza (IMPETRADO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A ORDEM.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO EVIDENCIADOS. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. CONFLITO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR REVOGADA. SEM PARECER ESCRITO. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES, objetivando seja determinada a reserva de honorários advocatícios contratuais firmado com a parte contratante nos autos principais, com base no artigo 22 da Lei 8.906/94.

2. Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que havendo discordância entre a parte exequente e o advogado, em relação aos honorários contratuais, como, no caso dos autos em que ocorreu a sucessão de procuradores, revela a instauração de nova lide, por isso que a satisfação do direito deve ser perquirida por meio de ação autônoma.

3. Nesse sentido, compete ao impetrante a propositura de execução de título extrajudicial, conforme precedentes do STJ.

4. Liminar revogada.

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES, objetivando seja determinada a reserva de honorários advocatícios contratuais firmado com a parte contratante nos autos principais, com base no artigo 22 da Lei 8.906/94.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida ao ID n. 74322472.

O impetrado prestou as informações, conforme ID n. 90579967.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público, conforme ID n. 75292982.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Entendo que a Impetrante não preencheu aos requisitos do direito liquido e certo, razão pela qual a ordem mandamental deverá ser denegada.

Em que pese esse magistrado tenha concedido a liminar para reter os valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais.

Em melhor analise, entendo que a decisão deve ser revogada.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que havendo discordância entre a parte exequente e o advogado, em relação aos honorários contratuais, como, no caso dos autos em que ocorreu a sucessão de procuradores, revela a instauração de nova lide, por isso que a satisfação do direito deve ser perquirida por meio de ação autônoma.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ já se posicionou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente.

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Nessas hipóteses, o impetrante e antigo patrono deve pleitear eventuais direitos em ação autônoma proposta contra o ex-cliente.

Nesse sentido, entendo que a retenção dos honorários advocatícios contratuais não deve ser realizada no feito de origem, mas sim em novo litígio, portanto, revogo a liminar outrora deferida.

Isto posto, VOTO no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA, consequentemente, revogo a decisão liminar concedida ao ID n. 74322472, e manter a decisão que deferiu a expedição de alvará de liberação dos valores em favor da parte exequente.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021